Tribunal: TJSP
Processo: 3001213-87.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
res, examinando as questões indicadas pela embargante. Omissão inexistente quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Má avaliação de provas ou inadequada aplicação do direito material que escapam aos estreitos lindes da via aclaratória. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3001213-87.2023.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado que enfrenta as questões elementares, examinando as questões indicadas pela embargante.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado que enfrenta as questões elementares, examinando as questões indicadas pela embargante. Omissão inexistente quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Má avaliação de provas ou inadequada aplicação do direito material que escapam aos estreitos lindes da via aclaratória. EMBARGOS REJEITADOS.